Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722589-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: TEREZA BIONDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra a r. decisão (ID 12065410 - Pág. 1/4) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0725594-39.2019.8.07.0001, proposta por TEREZA BIONDO, deferiu a antecipação de tutela para que o procedimento médico pleiteado fosse autorizado pela Seguradora de Saúde. Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 21 de novembro de 2019, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 50458816 – Proc. n° 0725594-39.2019.8.07.0001): “Ante o exposto confirmo a tutela antecipada e julgo PROCEDENTE O PEDIDO para: a) determinar que a requerida autorize, com a liberação das guias necessárias que a requerente seja submetida em caráter urgência ao procedimento indicado pelo médico assistente, com o fornecimento de todo o material e estrutura solicitados em seu relatório para cirurgia; b) condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula no 362, STJ), pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e de juros de mora, de 1% ao mês (art.406 do Código Civil), a contar da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais – com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJDF, a contar dos respectivos desembolsos, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator